Tribunal: STF
Processo: RE 750240
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.